Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714374-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SE NARANDIBA S.A. APELADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA D E S P A C H O Intimada a apelada para promover a regularização da representação após renúncia de mandato (ID no 56190843), os advogados, que haviam renunciado, pleitearam a retratação da renúncia, porém sem trazer nova outorga da representada nesse sentido (ID no 61364485). Note-se que, por ocasião da renúncia (ID no 56116361), os advogados juntaram cópias de e-mails notificando a renúncia de poderes e a respectiva ciência da apelada, de modo que se faz necessária a manifestação ou a demonstração da vontade da empresa Geradora de Energia Quinturare SPE Ltda. em favor da retratação da renúncia do mandato. Dessa forma, intime-se a parte apelada para sanar a regularização processual, nos termos do art. 76, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator